Tribunal: TJMT
Processo: 1001964-40.2019.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001964-40.2019.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (EMBARGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), ANTONIO MARCOS DA SILVA ROYO - CPF: 627.709.691-53 (EMBARGANTE), ANA CLAUDIA BRANDAO FALQUETO - CPF: 059.558.391-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL
- P
ARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA – PLEITO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INDEVIDO – LEI LOCAL QUE CONDICIONA A QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO PAGAMENTO CONCOMITANTE DOS DÉBITOS, CUSTAS E HONORÁRIOS – PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE - VIA DE DEFESA APENAS PARA IMPUGNAR AS RAZÕES DO RECURSO INTERPOSTO - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1

Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2.
A
s contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual
recurso
interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, tratando-se de via inadequada para suscitar pedidos de reforma, consoante os princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum
”.

3.

Na hipótese, os argumentos apresentados pela parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para tal mister.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES”, opostos por ANTÔNIO MARCOS DA SILVA ROYO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos n.o 1001964-40.2019.8.11.0009, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE COLIDER, MT, e foi, assim, ementado (
157253655
):

“
EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA – PLEITO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INDEVIDO – LEI LOCAL QUE CONDICIONA A QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO PAGAMENTO CONCOMITANTE DOS DÉBITOS, CUSTAS E HONORÁRIOS – PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Ao realizar o parcelamento administrativo, de acordo com a própria lei que instituiu as regras para adesão ao programa do REFIS-COL, subtende que estão inclusos todos os custos inerentes a cobrança judicial da dívida fiscal, já que, como dito, trata-se de requisito para usufruir dos benefícios dessa lei.

2. A quitação extrajudicial, ainda que em descompasso com a lei local, gera em favor do contribuinte a legítima expectativa de que nada mais deve ao município em relação ao débito exequendo, razão pela qual não é cabível a fixação de honorários advocatícios.

3. A
s contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual
recurso
interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum
”

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão é obscuro, pois, segundo afirma, houve equívoco na análise do pedido de fixação dos honorários sucumbenciais.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte apelada requer o não acolhimento dos embargos (ID. 170576691).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES
”, opostos por ANTÔNIO MARCOS DA SILVA ROYO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.o 1001964-40.2019.8.11.0009, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER, MT.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado por obscuridade, ao argumento de que

“não foi requerido em momento algum a majoração de honorários advocatícios da sentença de piso, uma vez que, inclusive, esta não liquidou honorários e nem teve estes questionados, pelo fato de estes terem sido pagos no acordo homologado na execução fiscal contra a parte apelada”.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra obscuridade a ser suprida na decisão hostilizada.

Com efeito, obscura é a decisão que não ostenta clareza em sua fundamentação, sendo capaz de causar interpretações divergentes.

Na hipótese dos autos, a parte embargante suscita obscuridade, sob o
fundamento de que a decisão
recorrid
a
equivocou-se na apreciação do pedido de fixação dos honorários sucumbenciais. Todavia, deixou de deduzir a suposta incoerência no julgado, pautando-se na rediscussão do mérito, diante do seu inconformismo com o resultado do julgamento.

Além disso, o acórdão embargado, de forma clara, consignou a impossibilidade de se formular pedidos por meio das contrarrazões ao apelo manejado pela parte adversa.

Outrossim, como bem delineado pela própria parte embargante, a sentença de primeiro grau deixou de fixar a verba honorária. Logo, de fato, seria inviável o pedido de majoração daquilo que não foi arbitrado.

O que se constata é que, nas suas contrarrazões ao recurso de apelação, a parte a ora embargante
requereu a fixação de honorários
, o que, como alhures mencionado, não encontra amparo legal, uma vez que a mencionada peça processual é restrita para combater as razões apresentadas pela parte recorrente, não comportando a formulação de novos pedidos.

Sobre o tema, colaciono o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INCIDÊNCIA DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- BANCÁRIO - DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO - DÉBITO RENEGOCIADO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA -
PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES
–
IMPOSSIBILIDADE
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO. 1. O desconto indevido de valores na folha de pagamento gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. 2. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 3. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 4.
Existindo interesse em ver modificado o julgado, deve a parte buscar a satisfação de sua pretensão por meio de via própria e adequada
. 5. Conhecido e desprovido o
recurso
, por imposição do
§ 11
do artigo
85
do
Código de Processo Civil
, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de
Contrarrazões
ao
Recurso
de Apelação interposto. (TJMT - N.U
1021133-43.2021.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022)

Assim, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto
, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de nenhum vício, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo, ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os REJEITO, em face da inexistência de obscuridade nas proposições do acórdão embargado, persistindo este tal como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023